Tribunal: TJES
Processo: 5012053-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012053-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012053-47.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANDDAP - ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO (A): MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA RODRIGUES FERREIRA GOMES
em face do
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual alega que observou que, a partir de 08/2024, foram efetuados descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes denominados como “CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181’”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela requerida, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a inequívoca anuência do requerente para os descontos contestados na lide. Pontuou que o contrato anexado pela requerida, por si só, não é apto a atestar a veracidade da contratação.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenando a requerida a proceder com a devolução em dobro dos valores descontados do benefício da requerente e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente,
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ausência de irregularidades na contratação.

Pois bem.

Inicialmente destaco que é inegável que as regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC) devem ser aplicados ao caso
sub judice,
por ser a requerida uma associação civil que oferta serviços no mercado de consumo, condicionando essa oferta a uma prévia adesão associativa dos consumidores. Não se verifica,
in casu
, o vínculo de pertencimento que é típico às associações, o que excluiria a incidência da tutela protetiva do CDC.

A requerida/recorrente afirma que houve expressa autorização para os descontos. Todavia, analisando os documentos apresentados,
não é possível atestar a validade da assinatura eletrônica constante no documento de ID 12139659
, retornando o sistema de validação (https://validar.iti.gov.br/index.html) a mensagem de
“
documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida.”
Ademais, observo que a
assinatura aposta no referido documento não guarda semelhança com a assinatura da recorrida constante em seus documentos de identificação
(ID. 12139656).

Desse modo, tenho que deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico contestado, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, pois, nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL. VERIFICAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor fixado em sentença se mostra razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente,
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)